Tribunal: STF
Processo: RHC 193611
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso ordinário em habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Daniel da Silva, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 574.605/SC.
    Consta dos autos que o juízo da execução de Criciúma/SC deferiu a remição de 88 dias de pena, em virtude da aprovação do paciente no ENCCEJA do ensino fundamental.
    Irresignada com o cálculo realizado pelo magistrado a quo, a defesa interpôs agravo na execução no TJSC, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO QUE HOMOLOGOU REMIÇÃO NO ANO DE 2014. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. CURSO PROFISSIONALIZANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 126 DA LEI N. 7.210/84. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO PARA FINS DE REMIÇÃO DA PENA. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DO INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO JUNTO ÀS AUTORIDADES EDUCACIONAIS COMPETENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO”. (eDOC 1, p. 76-85)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, postulou-se a remição de 177 dias na pena do paciente, nos termos da Resolução n. 44/2013 do CNJ, e de 31 dias referentes ao curso de qualificação profissional em mecânica de motos, realizado pelo Paciente. 
    O pedido foi indeferido liminarmente por não demonstrar a configuração do requisito do periculum in mora.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO FUNDAMENTAL. INSURGÊNCIA CONTRA A QUANTIDADE DE DIAS REMIDOS NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CURSO PROFISSIONALIZANTE. EXIGÊNCIA LEGAL DE QUE A INSTITUIÇÃO MINISTRANTE SEJA CONVENIADA COM O PODER PÚBLICO. INIDONEIDADE DO CERTIFICADO APRESENTADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INVIÁVEL REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegação de constrangimento ilegal relativo ao número de dias de remição em razão da aprovação no ENCCEJA não foi apreciada pelo acórdão impugnado, ao argumento de que a remição foi concedida pela primeira instância há tempo demasiadamente longo, não comportando mais ser reformada. Desse modo, o agravo em execução interposto na origem não foi conhecido quanto ao tema, que não pode, portanto, ser revisado por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 2. Nos termos do § 2.º do art. 126 da Lei de Execuções Penais e do inciso I do art. 1.º da Resolução n. 44/2013 do CNJ, a remição de pena pelo estudo somente é possível quando o curso for oferecido por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público para esse fim. 3. Na hipótese dos autos, o Juízo das Execuções Criminais, referendado pelo Tribunal de origem, adotou a compreensão de que "não há informações de que o Instituto que ministrou o curso profissionalizante cursado pelo Reeducando seja conveniada com o Poder Público". Ademais, o acórdão impugnado deixou assentado que a declaração de conclusão de curso apresentada é precária, pois não consta todas as informações necessárias. 4. Mesmo que se considerasse desnecessário o credenciamento da instituição de ensino, a inidoneidade da declaração de conclusão do curso profissionalizante afirmada pela origem é um dado que, para ser revisto, demanda o imprescindível reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 1, p. 134 – 145 )
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão de 177 dias de remição ao apenado. Para tanto argumenta:
    “Destarte, com a devida vênia, ao se analisar o caso concreto, é notório que o recorrente também faz jus a uma maior quantidade de dias remidos, uma vez que ao fazer o cálculo semelhante, é possível chegar ao número de aproximadamente 177 (cento e setenta e sete) dias passíveis de remição, haja vista que ele foi aprovado em 5 das 5 áreas de conhecimento. (...)
    Não bastasse isso, verifica-se que a negativa de reconhecimento do direito à remissão, no caso concreto, constitui flagrante venire contra factum proprium. Ora, se o próprio Estado autorizou que o agravante realizasse o “Curso Profissionalizante de Mecânica” dentro do estabelecimento prisional, é absolutamente incoerente que negue o direito à remição por falta de informações a respeito do curso realizado – repisa-se, dentro da própria instituição prisional (...)” (eDOC 1, p. 151- 160 )
    É o relatório.
    Decido.
    A Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 190.806, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30.3.2021, assentou que, para a remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplica-se “o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada [do Tribunal de Justiça local], conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ. Esse total deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA”. 
    É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, uma vez que estes últimos são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados. Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável. 
    Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos “benefícios” de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição. 
    Quanto à remição em razão do curso profissionalizante, de acordo com o entendimento desta corte e em respeito ao princípio da colegialidade, o pedido não deve prosperar. O curso de qualificação profissional concluído pelo apenado não é reconhecido pelo MEC ou por qualquer outro órgão de fiscalização de ensino, além de não existir qualquer fiscalização sobre o ensino e avaliações realizadas pelo apenado. Nesse sentido, cito o posicionamento da Primeira Turma:
    “REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente”. (RHC 172.646/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020) 
    Ante o exposto, provejo parcialmente o recurso para declarar a remição de 177 dias na pena do paciente, nos termos da jurisprudência assentada na 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente